Tribunal: TJDFT
Processo: 0725447-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725447-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: ELAINE CRISTINA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO SAFRA S.A. em face de ELAINE CRISTINA COSTA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, em Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária (n. 0711029-07.2023.8.07.0009), indeferiu o pedido de expedição de mandado de busca e apreensão. A decisão agravada tem o seguinte teor: Requereu a parte autora, no ID. 196194888, a expedição de mandado de busca e apreensão para o endereço QN 7a, CJ 8, LT 17, 7A - RIACHO FUNDO II - BRASILIA, DF CEP: 71880-018 e apresentou o espelho do sistema de pesquisa de endereço no qual o endereço foi retirado. Verifico que a parte autora não observou as determinações de ID. 193371052, haja vista que não demonstrou minimamente o vínculo do veículo com o endereço por ela declinado no ID. 196194888. Ressalto que a indicação de endereço da requerida constante em bancos de dados é medida inócua, uma vez que a requerida já foi localizada na Quadra 308 Conjunto 12 CASA 06 Recanto das Emas BRASÍLIA DF 72622-112, oportunidade em que informou que "o veículo não é encontrado no local e perguntada sobre o atual paradeiro do automóvel, a Requerida disse não saber, mas deduz que esteja na região de Planaltina DF, em razão da multa recebida", conforme certidão de ID 186259371. Ante o exposto, indefiro o referido pedido. Ressalte-se que, resta evidente o esgotamento dos meios viáveis para localização do veículo pela parte. Igualmente não há mais recurso disponível ao juízo para localização do bem. Em consequência, considerando o evidente esgotamento dos meios disponíveis para localização do veículo, e que a apreensão do veículo é pressuposto processual específico de desenvolvimento do feito, como se extrai do artigo 3o, §§ 1o a 4o, do Decreto-Lei n.o 911/67, outra opção não resta salvo a conversão da ação em execução de título extrajudicial, nos termos do artigo 4o do mesmo diploma normativo. Assim, defiro prazo de 5 (cinco) dias para facultar ao autor a conversão da busca e apreensão em execução, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/67. Ressalto que a apresentação de novo endereço para busca e apreensão e citação só será admitida caso indicada fundamentadamente a fonte do endereço apresentado, sendo que nova petição requerendo a reconsideração desta decisão, ou apresentando endereço desacompanhado das informações citadas, ou ainda requerendo consultas de endereços a órgãos públicos ou privados, não interromperá o prazo concedido. Intime-se. Em suas razões recursais, o Agravante aduz que não há legislação que determine que o credor comprove a localização do bem e que a decisão diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Argumenta que a conversão do feito em execução configura sua faculdade, a teor do Decreto-lei n. 911/69, e que a decisão deve ser reformada para ser deferida a dilação de prazo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, subsidiariamente, a anulação da decisão agravada, para ser deferida a dilação de prazo para a comprovação da localização do veículo. É o relatório Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no inc. I, do art. 1.015 do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão de efeito suspensivo ao recurso, a teor do art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso. No caso, vislumbro a presença dos requisitos acima mencionados. A probabilidade do direito invocado pode ser extraída do disposto no Decreto-Lei 911/69, em seu art. 3o, que estabelece pressupostos para a concessão liminar da busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente. De referida regra depreende-se que são exigidos tão somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado, e a notificação comprobatória da mora do devedor. Não existe qualquer menção acerca da necessidade de apresentação de outros documentos, tais como comprovação de localização do veículo. Nesse sentido, embora seja ônus do credor fornecer os dados que permitirão o efetivo prosseguimento do feito, e em que pese tenham sido realizadas outras diligências nos autos, na estreita via da presente esfera recursal, julgo que extrapola a previsão legal a exigência de que o Agravante comprove que o veículo esteja no local a ser diligenciado. Confira-se julgado da Turma na mesma linha de entendimento: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO NO ENDEREÇO INDICADO PELO AUTOR. FALTA DE AMPARO LEGAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Carece de suporte legal a decisão que impõe ao autor da ação de busca e apreensão, proposta com fundamento no Decreto-Lei 911/69, que comprove que o veículo dado em garantia do financiamento está no local indicado como condição da expedição do correspondente mandado. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1750371, 07258348920238070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no PJe: 13/9/2023.) Por outro ângulo, observo a presença de risco de dano de difícil reparação, na medida em que o veículo automotor se caracteriza pela sua facilidade de locomoção. Dessa forma, faz-se necessário suspender-se a decisão agravada até final decisão do recurso. Por tais razões, defiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Deixo de intimar a Agravada porque ainda não aperfeiçoada a relação processual na origem. Publique-se e intime-se. Brasília, 24 de junho de 2024 13:03:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador